Tribunal: TJSP
Processo: 1098238-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos materiais e morais - transações realizados por terceiro estelionatário - "golpe do motoboy" - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade exercida pelo réu - fato de terceiro - excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui não configurado - reparação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos materiais e morais - transações realizados por terceiro estelionatário - "golpe do motoboy" - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade exercida pelo réu - fato de terceiro - excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui não configurado - reparação pelos danos materiais que se mostra devida - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098238-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALD
ISRAEL DE CERQUEIRA XAVIER LEAL (ESPÓLIO), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37208
Apelação no 1098238-38.2017
Apelante: Ronald Israel de Cerqueira Xavier Leal (Espólio)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
danos materiais e morais - transações realizados por terceiro
estelionatário - “golpe do motoboy” - responsabilidade
objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade
exercida pelo réu - fato de terceiro - excludente que somente se
justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui
não configurado - reparação pelos danos materiais que se
mostra devida - dano moral não configurado - ação julgada
parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para
esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por RONALD ISRAEL DE
CERQUEIRA XAVIER LEAL (ESPÓLIO) contra BANCO DO BRASIL
S/A buscando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por
danos materiais e morais. Ao relatório de fls. 199/201, acrescenta-se que a
ação foi julgada improcedente. Apelou o autor, sustentando falha na
prestação de serviços, inexistência de culpa exclusiva. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, inegável que Ronald foi vítima de estelionatário
que, em posse dos seus dados pessoais, o fez acreditar tratar-se de preposto
da instituição financeira, entregando-lhe o cartão de crédito/débito ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falso argumento de que seu cartão havia sido clonado.
É de se observar que, ainda que tenha havido ação de terceiro,
e que a conduta de Ronald, uma pessoa de idade, tenha contribuído para
que a fraude se concretizasse, não se pode negar o dever de a instituição
financeira zelar pela segurança das transações realizadas mediante os meios
de utilização de cartão por ela disponibilizados a seus clientes.
Ainda, evidencia-se dos extratos de fls. 13/15 e 16/19 que
algumas transações efetivadas pelo estelionatário não guardam qualquer
similitude com aquelas costumeiramente realizadas por Ronald, razão pela
qual incumbia ao réu cumprir seu dever de conferir segurança às suas
transações bancárias, alertando tempestivamente seu cliente acerca das
duvidosas transações, para o fim de impedi-las.
Mas assim não procedeu.
Impõe-se observar que as instituições financeiras exercem
atividade de risco, gerando a presunção da culpa por danos causados a
terceiros, tendo em vista a responsabilidade de criar mecanismos de
prevenção de condutas criminosas.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
no 479 com o seguinte enunciado: “as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Os precedentes que contribuíram para formação de tal verbete
ressaltam que as fraudes praticadas por terceiros constituem risco inerente
à atividade bancária.
Nesse trilho, é de se observar que o Código de Defesa do
Consumidor, em seu art. 14, “caput”, dispõe que “o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.
Ademais, “segundo a doutrina e a jurisprudência do STJ, o
fato de terceiro só atua como excludente da responsabilidade quando tal
fato for inevitável e imprevisível” (Superior Tribunal de Justiça, REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
685.662/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, data do
julgamento: 10/11/2005), sendo certo que o golpe sofrido pelo autor é de
amplo conhecimento da instituição financeira, assim, não há nem mesmo
como se alegar a imprevisibilidade de tal fato.
Por essas razões, deve ser declarada a inexigibilidade dos
lançamentos questionados, com a condenação do réu ao pagamento dos
danos materiais suportados pelo autor.
Não obstante, a despeito da evidente falha na prestação do
serviço, os fatos narrados pelo autor não denotam um profundo abalo
emocional apto a ensejar o alegado dano, senão mero dissabor, daqueles
corriqueiros na vida cotidiana.
Isto porque, se se busca uma indenização por dano moral,
devem seus reflexos negativos perante a sociedade ser provados, e não
apenas presumidos.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por
danos morais em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que
as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões
recursais, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido inaugural,
condenando-se o réu ao pagamento dos danos materiais reclamados,
relativos aos cartões de crédito e débito do autor, no valor total de R$
57.485,23, devidamente corrigido monetariamente a partir da distribuição
da ação e acrescido de juros de mora a contar da citação, devendo o réu
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da condenação, observado o art. 85, §11 da lei de rito.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator